Tribunal: TJMT
Processo: 1009953-76.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009953-76.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JACSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 029.621.391-83 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a fixação do valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÉMICAS ISOLADAS. PACTUAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 22 E 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, nos moldes da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2.

Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto as provas por ela apresentadas não amparam a efetiva pactuação do débito objeto da cobrança.

3.

Nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral puro.

4.

Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a legitimidade da anotação preexistente foi objeto de ação judicial.

5.

A parte agravante não traz qualquer elemento novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

6.

Agravo interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão monocrática que, com base nas Súmulas 22 e 34 das Turmas Recursais deste Estado, deu parcial provimento ao recurso inominado de
JACSON BEZERRA DA SILVA
para “
reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência do débito sub judice e; (ii) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Defende, em síntese, a regularidade da contratação e aceitação de telas sistêmicas como meio de prova. Subsidiariamente, invoca a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a reparação por danos morais.

Ao fim, requer “
seja reformada a decisão agravada, para julgar improcedente a pretensão da exordial, afastando a responsabilidade do Agravante pelos supostos danos sofridos pelo agravado
”.

Tempestividade certificada no id. 201986197.

Em contrarrazões, a parte agravada requer a manutenção da sentença com o realce de que a restrição anterior foi objeto de ação judicial sob o n. 1009951-09.2023.8.11.0003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009953-76.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ITAU UNIBANCO S.A.

Polo Passivo

JACSON BEZERRA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela empresa são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice
, ou, ainda, se existe o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, cujos trechos seguem em destaque:

“[...] O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual a parte autora não tem qualquer relação jurídica com o banco reclamado, nunca abriu conta corrente, tampouco, contratou serviço ou produto que originasse a dívida no valor de R$ 235,80 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) originado do contrato de n° 00000229495999, datado em 26/07/2022. Reputa o débito indevido, e ilegal a negativação creditícia que dele é decorrente.

[...]

A narrativa da exordial e as provas que lhe sustém, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão deste encargo e imputação à parte reclamada, conforme regra do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, o banco reclamado apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que o autor é titular da conta corrente 25919-0, na agência 0499, desde 10/01/2020. Alega que o débito advém da renegociação de dívida no valor de R$ 669,53 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavs), e que inexistem danos morais a responsabilizar, uma vez que a negativação creditícia decorre de inadimplência, estando, desta forma, em regular exercício de direito.

Ante esse cenário, a parte reclamada apresentou documentação que entendeu pertinente, buscando demonstrar a existência de relação jurídica, bem assim, que a origem do débito contestado é legítima.

Trouxe ao processo, colacionado no corpo da defesa e demais anexos, telas de sistema interno com os dados da parte autora e informações referentes aos contratos firmados, entre eles o de renegociação de dívida, além de relatórios de cobrança. Apresentou também, no corpo da defesa, a assinatura do reclamante, a qual refere ter sido assinada no ato da contratação da conta corrente.

Em análise ao acervo documental apresentado pela reclamada, o qual foi impugnado mas não desconstituído por prova em contrário, tenho como provada a regular contratação dos serviços prestados pela empresa reclamada.

É pertinente dizer que a tão só apresentação de cadastro eletrônico e telas sistêmicas, conforme entendimento jurisprudencial remansoso, não serve para provar o vínculo jurídico entre as partes, todavia, quando há confirmação por outros meios,
in casu
, apresentação de acervo documental da dívida e assinatura do reclamante, entendo emanar suficiente força probante a impedir a pretensão de responsabilização civil.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais e pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, para:

a) CONDENAR a parte reclamante ao pagamento do pedido contraposto, no valor de R$ 669,53 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de apresentação da defesa.

[...]”

Nesta instância recursal, em decisão unipessoal, foi dado parcial provimento ao recurso considerando as Súmulas 22 e 34 das Turmas Recursais deste Estado. Eis trechos:

“
Em que pese seja
admitida
a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:
‘
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual

’
(Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente p
elo que foi traçado na inicial.

Isso porque a parte recorrida apresenta apenas um recorte da assinatura da parte recorrente sem o documento completo no qual teria sido aposta, portanto, não satisfaz a prova da pactuação. Inclusive
nenhum dos termos de renegociação
de dívida estão
assinados pela parte recorrente.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto,
quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, nessa condição, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É
o que dispõe a Súmula n. 22 das Turmas Recursais deste Estado:
‘
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
’
.

[...]

A
anotação pendente
no extrato de negativações acostado
está sendo discutida judicialmente nos autos sob o nº 1009951-09.2023.8.11.0003, portanto, não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ
.

[...]

À
guisa do quadro probatório, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento
a
recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (

ex
vi
art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e
2,TR
-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE).

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada nos tribunais de origem e superiores.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e com base na Súmula n. 22 das Turmas Recursais deste Estado, monocraticamente
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para
(i) declarar a inexistência do débito
sub judice
e; (
ii
) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com
correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Tal qual pontuado na decisão agravada, não há dúvidas de que é admissível
a prova documental consistente em telas sistêmicas são admissíveis, contudo, deve ser corroborada por outros elementos probatórios, conforme expressa a mencionada Súmula 34. No caso, a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto a suposta assinatura da parte agravada/autora foi recortada, ou seja, não há íntegra do documento e, repita-se, “
nenhum dos termos de renegociação de dívida estão assinados
”.

Por isso, a origem da dívida levada ao cadastro restritivo não foi devidamente comprovada, sendo extremamente frágil o documento indicado. Não há extratos ou outras informações que infirmem as alegações ventiladas na inicial.

Sendo a responsabilidade objetiva, por força do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda a alegação mimetizada em fato negativo, impositiva a declaração de inexistência de débito, de modo que deveria comprovar a efetiva pactuação do serviço cobrado, o que não o fez, e responde pelos danos causados, independente da existência de culpa ou dolo.

O reconhecimento configura o dano moral na modalidade
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, bem delineado na Súmula 22 também desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”

Ademais, a decisão constou a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O débito
sub judice
foi incluído em 26/7/2022, e a legitimidade da anotação do banco Bradesco, com data de inserção anterior, foi objeto da ação judicial sob o n. 1009951-09.2023.8.11.0003, o que não foi sequer impugnado no recurso de agravo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES CUJA
ILEGITIMIDADE DAS NEGATIVAÇÕES FOI SUSCITADA EM OUTROS PROCESSOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– DANO MORAL IN RE IPSA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES – INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SÚMULA 29/TR-MT – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO- RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

Ausente a prova da validade da cessão de crédito, haja vista que o termo de cessão acostado não impugna o crédito cedido na sua forma específica, desse modo, o registro do reclamante no cadastro de inadimplentes decorre de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a presença de anotações posteriores ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

Sentença parcialmente reformada.

Recursos conhecidos e provido para a parte reclamante.

(TR-MT, N.U 1007868-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ANOTAÇÃO PRÉ-EXISTENTE SUB JUDICE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

4. Se a anotação preexistente é objeto de questionamento judicial, afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1027101-37.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório, a decisão estabeleceu os elementos conducentes, tendo como guia o critério da razoabilidade: “
Dentro dessa parametrização, fixo o valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado aos elementos indicados e não representa excesso nem destoa do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe
”.

Não há outras anotações, à exceção daquela discutida judicialmente.

Os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora foram fixados de acordo as Súmulas 362 (correção a partir do arbitramento) e 54 (juros a partir do evento danoso) do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

À luz do quadro fático-probatório, a decisão está em consonância com as súmulas destacadas, o que autoriza a sua tomada unipessoal, com referência no art. 932, IV e V, CPC e art. 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes. 2. Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido negativado de forma indevida, alega não possuir relação jurídica com a parte recorrida. 3. A recorrida apresentou apenas telas sistêmicas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.4. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.5. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.6. A parte consumidora possui 01 restrição negativa posterior ao débito objeto da presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.7. Sentença reformada.8. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1012281-17.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – TELA SISTÊMICA E FATURAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS REJEITADA – CONDENAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de cartão de crédito pelo reclamante, uma vez que apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

Incabível a majoração e redução dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(TR-MT, N.U 1022176-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a inexistência do débito discutido na lide – R$ 819,12 -; b) declarar a inexistência de relação jurídica; e c) condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Propósito recursal é para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, postula a diminuição do quantum indenizatório.

3. Apesar de a recorrente sustentar o vínculo da parte recorrida, em defesa, apresentou apenas telas sistêmicas com os dados do recorrido, fatos isolados que não sustentam o vínculo contratual.

4. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

5. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

6. Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1013096-42.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

A parte agravante não apresentou elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ou mesmo vulnerar o entendimento delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024